Tribunal: TJMMG
Processo: 2000061-97.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000061-97.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA – ART. 1º, ALÍNEA “A”, C/C O § 3º, SEGUNDA PARTE, DA LEI N. 9.455/97 – AUTORIA DUVIDOSA – INCONSISTÊNCIA DO CADERNO PROBATÓRIO – INSUFICIÊNCIA PARA IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – ART. 439, “E”, DO CPPM – RECURSO PROVIDO. - Não sendo possível extrair do conjunto probatório a identificação da autoria do delito narrado na denúncia, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos acusados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes o Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e o Sd PM Bruno Antônio de Souza e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao presente recurso de embargos infringentes e de nulidade, para absolver Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza do crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, sendo vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que deram parcial provimento aos presentes embargos, para declarar a extinção da punibilidade dos embargantes, nos termos do art. 123, IV, c/c o art. 125, IV, ambos do CPM. Ausente, justificadamente, o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. Extrai-se dos autos que o Cabo PM Agnaldo Lima Barbosa, o Cabo PM Wesley Mello Duarte, o Soldado PM Alexandre Rodrigues de Souza e o Soldado PM Bruno Antônio de Souza foram denunciados perante o juízo da vara criminal da comarca de Teófilo Otoni/MG (Autos n. 0686.09.242176-3), pelo concurso material dos crimes de tortura na forma simples e tortura qualificada pelo resultado morte, previstos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 respectivamente, no artigo 1º, inciso I, alínea “a” e artigo 1º, inciso I, alínea “a”, §3º (segunda parte), ambos da Lei Federal n. 9455/94 (evento 2 – DENÚNCIA2). A denúncia narrou, in verbis: No dia 18 de julho de 2009, por volta das 19h30min, na Rodovia BR 418, zona rural do município de Teófilo Otoni/MG, os denunciados, agindo em concurso, constrangeram as vítimas José Carlos Alves de Brito e Jorge Adalto Alves de Brito, com emprego de violência, causando sofrimento físico, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, resultando na morte da vítima José Carlos Alves de Brito, conforme relatório de necropsia em f. 12/13. Segundo o que se apurou, as vítimas roubaram, nesta cidade, a motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha, placa HKX-0691, na qual se evadiam para a cidade de Carlos Chagas, na BR 418. Então, nas condições de tempo e lugar acima declinados, os denunciados, que são policiais militares do GATE, armaram um bloqueio para interceptar as vítimas. Na sequência, quando os ofendidos passaram pelos denunciados, notaram o giroflex da viatura ligado, momento em que a vítima José Carlos Alves de Brito dispensou no mato, a arma de fogo que trazia consigo. Em seguida, as vítimas obedeceram à ordem dada pelos imputados e encostaram o veículo. Neste momento, os denunciados abordaram as vítimas, ordenando-lhes que colocassem as mãos na cabeça e se deitassem no chão, tendo sido obedecidos. Ato seguinte, os denunciados algemaram as vítimas com as mãos para trás e colocados no chão em decúbito ventral. Então, os imputados passaram a indagar as vítimas acerca da arma de fogo, momento em que Jorge Adalto disse-lhes que foi José Carlos quem a havia dispensado. Incontinenti, os denunciados passaram a desferir vários chutes na vítima José Carlos Alves de Brito, atingindo-a na nuca e, principalmente, no abdome, virando-a de um lado para o outro. Os denunciados, ainda, desferiram alguns chutes também na vítima Jorge Adalto. Após receber vários chutes, o ofendido José Carlos desmaiou, momento em que os imputados cessaram as agressões. Então, o primeiro e o terceiro denunciados (AGNALDO e ALEXANDRE) colocaram as vítimas na viatura e as encaminharam para o Pronto Socorro Municipal, enquanto isso, o segundo e quarto imputados (WESLEY e BRUNO) permaneceram no local, aguardando o guincho buscar a motocicleta. No Pronto Socorro Municipal, a vítima José Carlos foi atendida, contudo, em decorrência da gravidade das lesões sofridas, não resistiu e evoluiu para o óbito, tendo como causa da morte, politraumatismo (traumatismo crânio encefálico + trauma abdominal fechado), conforme relatório de necropsia em f. 12/13. Apurou-se, ainda, que após a morte da vítima fatal, os denunciados constrangeram a vítima Jorge Adalto, mediante grave ameaça, para que esta não contasse o ocorrido, forçando-a relatar os fatos da maneira que eles inventaram, ou seja, que o ofendido José Carlos teria caído da motocicleta. Face ao exposto, tendo os denunciados incorrido nas penas do artigo 1°, I “a” (vítima Jorge Adalto Alves de Brito) e art 1°. L “a” c/c § 3°, segunda parte (vítima José Carlos Alves de Brito), ambos da Lei 9.455/97, na forma do art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 69 do Código Penal (Evento 2 – DENÚNCIA2, Processo n. 0001432-21.2009.9.13.0001). A exordial acusatória foi recebida no dia 31/07/2009 (Evento 2 – RECE_DENUN4). Em sede de alegações finais, o Ministério Público arguiu, como matéria preliminar, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar a ação, requerendo, ao final, a remessa dos autos à Justiça Militar, nos termos da Lei n. 13.491/2017 (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 65/70). O meritíssimo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni/MG acolheu o pleito do Parquet e declinou da competência consoante se depreende da decisão datada de 25/02/2019 (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, págs. 172/175). Os autos foram encaminhados à Justiça Militar e distribuídos à 1ª AJME (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS10, pág. 177 e 179). O meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME proferiu a sentença publicada no dia 04/10/2022, absolvendo os réus da imputação relativa ao crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n. 9.455/97, nos termos do artigo 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 63). Com relação ao crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei Federal n. 9.455/97, todos os réus foram condenados. Ao Cb PM Agnaldo Lima Barbosa foi imposta a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão; ao Cb PM Wesley Mello Duarte e ao Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza, foram impostas a pena de 9 (nove) anos de reclusão; e ao Sd PM Bruno Antônio de Souza, foi imposta a pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. A decisão determinou ainda a perda do cargo público e a interdição para o exercício das funções, nos termos do artigo 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97. Inconformada, a defesa dos militares interpôs conjuntamente o recurso de apelação (evento 87 – APELAÇÃO1 – autos de origem). Após regular tramitação do recurso, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para absolver o Cb PM Wesley Mello Duarte e o Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza da imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º, da Lei n. 9.455/97. Em relação aos apelantes Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para manter a condenação dos militares, ficando vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que absolveu os policiais, com fulcro na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto à aplicação da pena, o desembargador Fernando Armando Ribeiro tornou-a definitiva para o Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e para o Sd PM Bruno Antônio de Souza em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas inicialmente no regime fechado, decotando, ainda, das penas a declaração da perda do cargo e a interdição do exercício de cargo, função ou emprego público. O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 desembargador Osmar Duarte Marcelino fixou a pena total e definitiva de ambos os militares em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro, decotando, ainda, da condenação a perda automática do cargo, prevista no § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97. Em razão da diversidade das penas, prevaleceu o voto do e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, que ficou relator para o acórdão. A defesa de Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza opôs os presentes embargos infringentes e de nulidade (evento 37). Em suas razões recursais, alegou que deve prevalecer o voto vencido, da lavra do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, que fundamentou o seu entendimento no sentido de que o conjunto probatório carreado aos autos não conseguiu demonstrar a autoria delitiva, pois permaneceu sem solução a dúvida de quem teria provocado as lesões no ofendido que veio a óbito. Salientou que ele analisou e confrontou os elementos de prova utilizados na sentença, quais sejam, as informações prestadas por Jorge Adalto na fase policial e os depoimentos apresentados pelas testemunhas Alexandre Rodrigues de Souza e Bruno Antônio de Souza. Nesse sentido, citou que, em fase inquisitorial, Jorge Adalto informou que José Carlos teria sido agredido por dois dos quatro policiais, indicando como os autores das lesões o “policial negro e o policial mais forte entre os quatro”. Entretanto, de acordo com a defesa, o juízo a quo fez, de forma equivocada, a correlação dessa informação com os depoimentos apresentados em juízo, primeiro porque o informante não reconheceu os policiais no ato judicial e segundo porque as testemunhas inquiridas durante o processo se limitaram a dizer que Agnaldo e Bruno teriam realizado a abordagem inicial do sujeito que estava na garupa da moto. Dessa forma, alegou que a conjectura sobre a semelhança entre quem abordou e quem praticou as agressões é fruto da dedução do magistrado de primeira instância. Asseverou que o voto condutor do acórdão embargado reproduziu o mesmo equívoco da sentença, haja vista que, por presunção e não por comprovação, concluiu-se que a posição inicial dos policiais militares no momento da abordagem indicava que Agnaldo e Bruno haviam desferido chutes contra o ofendido. Alegou que Jorge Adalto concedeu quatro versões distintas nos autos, tendo sido utilizada como parâmetro para o cotejo fático analítico da sentença e do acórdão a apresentada em sua reinquirição, ainda em sede policial, na qual ele narrou uma dinâmica diferente da declarada no auto de prisão em flagrante, no inquérito policial militar e na audiência de instrução e julgamento. Nessa esteira, colacionou trechos dos depoimentos prestados por Jorge Adalto no auto de prisão em flagrante (APF) e em juízo, a fim de destacar que, em nenhuma das oportunidades, o ofendido se recordava de ter sido agredido e, ainda, a afirmação de que seu comparsa no crime teria sido alvo de tortura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Salientou que todos os réus foram absolvidos da acusação do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97 em desfavor de Jorge Adalto, o que, ao seu entendimento, impediria a condenação ora discutida. Aduziu que o exame de corpo delito realizado na suposta vítima - Jorge Adalto -, demonstrou que ele não foi agredido pelos policiais militares e, também, a versão apresentada em sua reinquirição, em sede de IPM. Nessa esteira, destacou ainda a versão posteriormente apresentada, ainda em fase inquisitorial, e que fundamentou o voto condutor do acórdão embargado, na qual Jorge Adalto afirmou ter sido “pressionado pelos policiais civis a mencionar que CAOLHO teria sido vítima de chutes por parte dos policiais militares [...] que os policiais civis fizeram pressão psicológica e física para que a testemunha apontasse os policiais militares como autores da morte de CAOLHO, quando interrogado”. Concluiu que a incongruência da versão apresentada por Jorge Adalto apontada no voto vencido com as demais que por ele foram oferecidas, por si só, obstaria o decreto condenatório. Acrescentou que nem mesmo a versão considerada plausível entre as quatro apresentadas pode ser considerada verídica, considerando que apresentou contradições insanáveis e dificultou a averiguação da autoria delitiva. Dessa forma, alegou que, nos termos do voto vencido, não é possível admitir, sobretudo por um juízo de mera probabilidade, que os policiais militares que primeiramente abordaram a suposta vítima José Carlos foram os mesmos que ocasionam as lesões. Assim, se tal fato não restou comprovado, os embargantes devem ser absolvidos em razão da insuficiência de provas, nos moldes do art. 439, “e”, do CPPM e com amparo nos princípios do in dubio pro reo e da presunção da inocência. Subsidiariamente, alegou que, certificado o trânsito em julgado da condenação para a acusação e considerando que transcorreram mais de 13 (treze) anos entre a data do recebimento da denúncia (31/07/2009) e a data da sentença condenatória (04/10/2022), restou operada a prescrição na modalidade retroativa, devendo, portanto, ser declarada extinta a punibilidade nos termos do art. 123, IV, e do art. 125, IV, ambos do CPM. Com tais fundamentos, requereu se conheça do presente recurso e seja ele provido, para prevalecer o voto vencido do desembargador Fernando Galvão da Rocha e absolver Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que seja declarada a extinção da punibilidade dos embargantes, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 123, IV, e do art. 125, IV, ambos do CPM. O eminente procurador de Justiça apresentou suas contrarrazões aos embargos infringentes (evento 7). Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva, alegou que merece ser acolhida a pretensão dos embargantes, pois, entre o recebimento da denúncia (31/07/2009) e a publicação da sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (04/10/2022), transcorreram mais de 12 (doze) anos, devendo, portanto, ser declarada extinta a punibilidade dos embargantes, nos termos dos artigos 123, IV e 125, IV, ambos do CPPM. No mérito, alegou que Não há dúvida de que o entendimento esboçado nos votos vencedores conferiu a melhor interpretação às provas coligidas aos autos, uma vez que, após terem procedido à minuciosa e atenta descrição da dinâmica dos fatos, os ilustres desembargadores OSMAR DUARTE MARCELINO e FERNANDO ARMANDO RIBEIRO (revisor) obtiveram êxito em demonstrar que o delito foi, sim, praticado pelos embargantes, inexistindo razão para que deixassem de ser responsabilizados. Registre-se, ainda, que as lesões descritas no relatório de necropsia realizado no corpo da vítima se mostram compatíveis com as lesões provocadas pelos golpes desferidos pelos militares, corroborando, de forma harmônica e coerente, a versão dos fatos apresentada pelo civil Jorge Adalto. Assim, há de ser mantida a decisão que confirmou a condenação de 1º grau dos policiais militares AGNALDO LIMA BARBOSA e BRUNO ANTÔNIO DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º da Lei n. 9.455/97, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis. Ao final, opinou pelo conhecimento do recurso, pelo acolhimento da preliminar de prescrição retroativa e, no mérito, pelo desprovimento dos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado em sua integralidade (Evento 7 – CONTRAZ1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, os embargantes Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza buscam que prevaleça o voto vencido proferido pelo e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha que os absolveu com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesse sentido, após detido exame dos autos, entendo que razão assiste aos embargantes, porquanto o voto vencido conferiu melhor interpretação do conjunto fático probatório, conforme passo a demonstrar. De início, oportuno salientar que, apesar de o objeto do presente recurso se restringir à divergência estabelecida quanto à manutenção ou não da condenação dos embargantes pela prática do crime de tortura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 previsto no artigo 1°, inciso I, alínea “a”, c/c § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97, outros elementos devem ser sopesados para a análise da lide. Os fatos narrados na exordial acusatória imputaram a todos os denunciados (Agnaldo Lima Barbosa, Bruno Antônio de Souza, Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza), sem a especificação individualizada, as condutas comissivas de agredir a vítima José Carlos Alves de Brito, com a finalidade de obter informação sobre o local em que se encontrava uma arma de fogo que fora dispensada durante fuga quando da abordagem da guarnição policial composta pelos denunciados, enquadrando-os no art. 1°, inciso I, alínea “a”, c/c § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97. Ressalte-se que a denúncia imputou ainda aos denunciados a prática do crime de tortura, nos termos do art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, em desfavor da vítima Jorge Adalto Alves de Brito. Em relação à vítima Jorge Adalto Alves de Brito, todos os denunciados foram absolvidos pelo magistrado primevo, com supedâneo no art. 439, alínea “c”, do CPPM. No entanto, no tocante ao crime de tortura praticado em desfavor da vítima José Carlos Alves de Brito, decidiu o magistrado primevo condenar todos os denunciados nas iras do art. 1°, inciso I, alínea “a”, c/c § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97, apesar de, equivocadamente, fundamentar a condenação de Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza em condutas omissivas, ou seja, omissão diante das agressões praticadas por Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza. Por conseguinte, a colenda Primeira Câmara, em sede de recurso de apelação interposto pela defesa, absolveu Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza, tendo prevalecido o fundamento absolutório nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). Ficou vencido o e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que motivou o seu entendimento na alínea “e” do mesmo dispositivo legal (não existir prova suficiente para a condenação). Nesse contexto, coaduno com os fundamentos expostos no voto vencido quanto à insuficiência de provas para comprovar a autoria do crime comissivo de tortura, com resultado morte. Isto porque, observa-se, no voto condutor do acórdão embargado, que confirmou a sentença primeva apenas em relação à condenação dos embargantes pelo crime de tortura (artigo 1°, inciso I, alínea “a”, c/c § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97), que o principal elemento de prova para estabelecer a autoria das lesões foi o segundo depoimento de Jorge Adalto Alves de Brito, prestado na fase inquisitorial, dois dias após a sua prisão em flagrante delito. Todavia, é importante salientar que Jorge Adalto foi ouvido em três oportunidades, apresentando versões distintas dos fatos. A primeira, em 18/07/2009, quando foi preso em flagrante delito. Neste ato, além de inexistir qualquer relato de agressão, ele afirmou não ter sofrido coação policial, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] que foi convidado pelo seu amigo JOSÉ CARLOS ALVES DE BRITO a vir até esta cidade de Teófilo Otoni, onde buscariam uma motocicleta de propriedade dele, entretanto, vieram de ônibus chegando nesta cidade por volta das 18 horas, oportunidade em que só então, seu colega JOSÉ CARLOS lhe informou que iriam praticar um assalto; QUE, o JOSÉ CARLOS ficou na região do bairro Palmeiras, enquanto o declarante foi até o retorno próximo a Moto Líder, local onde deveria fretar uma motocicleta e levar até o bairro Palmeiras, onde o JOSÉ CARLOS estaria esperando para anunciar o assalto; QUE, tudo foi feito como combinado, uma vez que o JOSÉ CARLOS estava armado e ameaçou o declarante [...] QUE, a arma que o JOSÉ CARLOS usava era um revólver calibre 22; QUE, após recolher os documentos do veículo e os capacetes do condutor deste, evadiram na referida motocicleta, indo sentido a Carlos Chagas [...] QUE, quando já estavam próximos a Pedro Versiani, percebeu que havia uma viatura Policial para abordá-los, com a sirene ligada, dando sinal para que parasse o veículo; QUE naquele momento, o declarante já ia parando a moto, quando o JOSE CARLO que estava na garupa e portava o revólver, se assustou com a perseguição da Polícia e dispensou o revólver, arremessando-o na beira da pista, vindo posteriormente a pular para traz e cair ao chão, já no acostamento; QUE, quando deste ocorrido, o declarante estava conduzindo a moto há 20km por hora, já parando; QUE, gostaria de ressaltar que quando avistou a viatura e percebeu o sinal da Polícia para parar, o JOSÉ CARLOS mandou que o declarante corresse, mas o declarante disse que não, que iria parar a motocicleta; QUE, quando parou a moto, percebeu que o JOSÉ CARLOS estava passando mal, mesmo porque ” pela finura dele e pelo roncado que ele sempre tinha", dava entender que ele tinha asma: QUE, o declarante foi preso e colocado no interior da viatura e na sequência o José Carlos também foi colocado no interior da viatura, mas ai ele já estava babando, parecendo que estava em crise de asma, inconsciente, inclusive, presenciou um Policial colocando o dedo no pescoço dele para verificar sinais vitais; QUE, chegando a esta cidade uma viatura do Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros e o bombeiro falou que ele estava com sinais vitais muito baixos; QUE, os Militares levaram o José Carlos até o Pronto Socorro Municipal oportunidade em que o declarante também estava na viatura; QUE, ainda no pronto socorro Municipal, teve a notícia do falecimento do José Carlos; [...] QUE, não sofreu coação policial e o que está falando é a pura expressão da verdade e dito espontaneamente; QUE, a moto roubada na data de hoje seria levada até a cidade de Carlos Chagas, local onde o declarante receberia quinhentos reais, pela sua participação no assalto; QUE, ressalta nesta oportunidade que neste ano, há menos de um mês, roubou em companhia de José Carlos uma motocicleta Sport prata, 150; QUE, agiram da mesma forma e a vítima foi abordada próximo a uma Escola no bairro São Jacinto, local onde José Carlos o aguardava de posse do mesmo revólver utilizado na data de hoje; [...] (Evento 2, PEÇAS IPM3, págs. 37/39). Entretanto, dois dias após o primeiro depoimento supramencionado, Jorge Adalto apresentou nova versão dos fatos quando foi novamente ouvido ainda em fase inquisitorial. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 [...] QUE nem o declarante nem seu colega CAOLHO reagiram as ordens dadas pelos policiais militares; QUE estes chegaram gritando para colocar as mãos na cabeça e deitar no chão; QUE foram algemados pelos policiais militares e colocados de barriga para baixo, deitados no chão; QUE os policiais tinham visto o seu parceiro JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, dispensar a arma no mato; QUE chegaram perguntando por dita arma tendo o declarante informado que quem havia dispensado arma seria o CAOLHO; QUE por esse motivo os policiais começaram a agredir fisicamente o seu colega acima mencionado, tendo estes dado cerca de um ou dois chutes na região da nuca e vários outros no abdome, virando-o de um lado para o outro; QUE os policiais também desferiram alguns chutes no declarante; QUE a viatura estava com quatro policiais militares; QUE destes, um era o motorista que ficou próximo do declarante; QUE dos outros três, dois ficaram próximo ao CAOLHO sendo um destes um negro e o mais forte de todos eles, e o terceiro procurando o revolver; QUE os dois que ficaram próximo de CAOLHO, foram os que o agrediram fisicamente e perguntavam o tempo todo cadê a arma e as outras motos roubadas; QUE, o motorista que ficou próximo do declarante não agrediu CAOLHO; QUE nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; QUE todos os quatro policiais se encontravam encapuzados; QUE após vários golpes de chutes, o CAOLHO desmaiou; QUE neste momento, os policiais, sendo o motorista e o negro, socorreram o CAOLHO jogando água no rosto do mesmo e colocando-o na viatura; QUE quando foi colocado na viatura CAOLHO estava golfando e em “coma”; QUE dois outros policiais ficaram no mato procurando a arma acima mencionada e os outros dois, se tratando do motorista e negro levaram CAOLHO e o declarante para o hospital; QUE antes de chegarem ao Hospital, passando próximo ao DER havia uma viatura do Corpo de Bombeiros que tentou socorrer CAOLHO sem êxito, e informou aos policiais que o JOSE CARLOS estava com “os sinais vitais baixos” e que era para” correr logo se não ele não escapava”; QUE já no Pronto Socorro, desta cidade, o policial negro levou o CAOLHO nos braços; QUE pouco depois dito policial retornou a viatura tendo o motorista que se encontrava em companhia do declarante, manobrado o referido veículo e deixado-o ao lado do hospital; QUE lá, aguardaram por aproximadamente de dez à quinze minutos, tendo o policial acima citado retornado ao interior do referido hospital, algumas vezes; QUE, finalmente dito policial chegou na viatura dizendo que CAOLHO havia morrido e os seguintes termos: “você matou seu colega”; QUE, havia percebido, que quando entrou nesta cidade que uma viatura cujos componentes tinham boina vermelha havia acompanhado-os até o hospital; QUE após a notícia da morte de CAOLHO, o declarante veio conduzido na mesma viatura em que se encontrava no hospital, e a viatura em que se encontravam os componentes de boina vermelha também os acompanhou até esta Unidade Policial; QUE nesta Unidade Policial os policiais continuaram a dizer que o declarante teria matado seu companheiro JOSE CARLOS ALVES DE BRITO vulgo CAOLHO; QUE nesta Unidade Policial ao ser ouvido no Auto de Prisão em Flagrante declarou que havia caído junto com seu companheiro da moto acima mencionada, todavia, esta foi a versão “arranjada” pelo policiais que socorreram o seu parceiro; QUE não informou a Autoridade Policial que presidiu o Auto de Prisão em Flagrante na data do dia 18/07/09, sobre os fatos acima, porque teve medo dos policiais militares; QUE ditos policiais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pertencem ao GATE. [...] (Evento 2, PEÇAS IPM3, págs. 3/6). Destaquei Por fim, sob o crivo do contraditório, novamente não houve a confirmação das supostas agressões perpetradas em desfavor de José Carlos, conforme se observa a seguir: [...] responde a processo criminal pela pratica de delito de roubo; responde a processo pela pratica de fato em conjunto com pessoa que veio a morrer; o nome dessa pessoa é José Carlos Alves de Brito; não é parente de José Carlos Alves de Brito; a respeito dos fatos narrados na denúncia, estava saindo de casa para trabalhar quando a genitora de José Carlos foi até a casa do declarante dizer que ele queria falar com o mesmo; o declarante foi ao encontro de José Carlos, ocasião em que este ofereceu quantia em dinheiro ao declarante para trazê-lo de Teófilo Otoni até esta cidade; o declarante e José Carlos foram para Teófilo Otoni de ônibus; o declarante ficou esperando José Carlos por um tempo até que este apareceu e próximo ao declarante anunciou roubo a um moto taxista, com arma de fogo cromada, oportunidade em que o declarante pilotou a moto roubada e José Carlos ficou na garupa; que o declarante e José Carlos saíram de Teófilo Otoni em direção a esta cidade; o declarante e José Carlos saíram da BR, entrando em uma estrada de chão, quando depois retornaram para a BR e, depois de um certo trecho, depararam-se com viatura da polícia militar; mesmo tendo se deparado com a viatura, o declarante continuou fugindo, sendo que os militares estavam, com a lanterna ligada na direção do declarante e de José Carlos, até que conseguiram alcançá-los; os militares algemaram o declarante e o revistaram/ o declarante não se recorda bem se estava ajoelhado, deitado ou em pé; o declarante foi revistado e imobilizado, sofrendo escoriações em razão do procedimento adotado; não se lembra de ter sido agredido fisicamente; não viu como foi o procedimento adotado com relação a José Carlos de Brito, vez que o declarante estava deitado ao chão; não se sentiu ameaçado pela indagação dos policiais a respeito do paradeiro da arma de fogo, pois os policiais, na ocasião, comentaram que a arma tinha sido dispensada por José Carlos; não acha que José Carlos foi ameaçado de morte para dizer sobre o paradeiro da arma, mas os policiais o perguntavam muito sobre o paradeiro da mesma; não se recorda se conseguiu escutar José Carlos sendo agredido fisicamente no momento das perguntas que eram feitas pelos militares a respeito do paradeiro da arma; não foi procurado por qualquer policial militar querendo conversar com o declarante sobre os fatos narrados na denúncia. Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, às perguntas diretas, respondeu: logo depois que o declarante e José Carlos foram presos em flagrante pelos policiais, foram colocados na viatura da polícia militar e conduzidos ao hospital; José Carlos golfava como se estivesse tendo um ataque epilético; quando chegaram no hospital, o declarante ficou aguardando, enquanto José Carlos Recebeu atendimento; o declarante logo depois foi conduzido para a delegacia de polícia, somente vindo a saber bem depois que José Carlos tinha morrido; quando foi abordado pelos policiais, estava com o capacete na cabeça; não se recorda quantos policiais tinham na viatura onde o declarante e José Carlos foram levados para o hospital; nunca morou próximo a qualquer dos policiais envolvidos nos fatos; quando foi preso em flagrante, os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 policiais disseram ao mesmo “perdeu, perdeu, a casa caiu”; quando o declarante e José Carlos foram perseguidos até serem presos, pode afirmar que o giroflex da viatura estava ligado, mas não se recorda se o som da sirene estava ligado, pois o declarante estava de capacete e em alta velocidade; no momento da abordagem, o declarante pulou da moto no acostamento, espontaneamente; o declarante se preocupou consigo e não viu a ação de José Carlos. Dada a palavra à Dra. Defensora dos acusados, às perguntas: estava aproximadamente 3 a 4 metros de José Carlos quando foram abordados pelos policiais; na viatura estava sem capacete; o declarante não conseguiu perceber hematomas ou sinais de agressão física em José Carlos, o declarante não conversou com José Carlos quando estavam sendo conduzidos na viatura, [...] (Evento 3, PEÇAS DIGITALIZADAS 8, págs.144/146) Oportuno salientar que a inconsistência dos depoimentos de Jorge Adalto foi analisada de forma pormenorizada no voto vencido, ao qual me filio aos seus fundamentos e peço vênia para trazer à colação: A versão que afirma as agressões praticadas contra José Carlos Alves de Brito não foi corroborada em juízo por Jorge Adalto Alves de Brito – evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS8, fls. 144-146. Na oportunidade, Jorge Adalto não relatou que José Carlos tinha caído da motocicleta, nem que tivesse visto qualquer agressão por parte dos policiais contra ele. Como reconheceu expressamente o digno magistrado sentenciante, Jorge Adauto não foi perguntado sobre tais aspectos do fato. Tal fato, realmente, causa estranheza. No entanto, na oportunidade, Jorge Adauto afirmou não ter sido procurado pelos acusados para tratar do caso em questão. O digno magistrado sentenciante também fundamentou a condenação dos recorrentes no depoimento judicial do capitão da Polícia Militar Fabio Marinho Santos – evento 2, arquivo 10, fls. 19-21 dos autos digitalizados. No mencionado depoimento, o capitão afirmou: Que na Delegacia de Polícia acompanhou a oitiva da vítima Jorge Adalto Alves de Brito; que se faziam presentes durante a oitiva de Jorge Adalto Alves de Brito, a Dra. Ana Claudia, promotora de justiça, Dra. Iara de Fátima, delegada de polícia, que a vítima Jorge Adalto em nenhum momento foi constrangida quando prestou declarações; que não participou de nenhum outro depoimento a não ser o de Jorge Adalto; que na época dos fatos o depoente acompanhou a oitiva da vítima Jorge Adalto na condição de Coordenador da correição da área da região da Polícia Militar. Embora não mencionado na r. sentença, em apoio à validade da primeira versão apresentada por Jorge Adauto, a Dra. Marcia Helena Pimentel Tureta, delegada de polícia que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante, também confirma, em juízo, que Jorge Adauto prestou depoimento sem qualquer tipo coação – evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS8, fls. 111-112. Esta delegada não estava presente quando do segundo depoimento de Jorge Adauto. Se, em ambas as oportunidades, Jorge Adauto prestou informações sem evidências de coação, vale observar que, na versão apresentada em juízo, Jorge Adauto não contrariou a versão prestada na Delegacia e também não explicou os motivos pelos quais teria prestado informações diversas. Apenas não relatou a queda de José Carlos Alves de Brito da motocicleta e não relatou as agressões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 praticadas pelos recorrentes. Ainda cabe observar que, ao prestar a segunda versão dos fatos na Delegacia, Jorge Adauto não pretendeu livrar-se da responsabilidade pelo crime de roubo que anteriormente havia cometido. Muito ao contrário, confessou a prática do crime. Este fato aponta para a veracidade das informações prestadas em desfavor dos recorrentes. O magistrado reconheceu que Jorge Adauto prestou três depoimentos diferentes, mas entendeu que o depoimento que se apresenta mais consentâneo com os autos de corpo de delito da vítima José Carlos é exatamente o que foi proferido na Delegacia de Polícia, na presença da delegada Iara de Fátima Luiz Gomes, da promotora de Justiça Ana Claudia Lopes e do capitão do Serviço de Inteligência da PMMG Fábio Marinho Santos. Tal depoimento encontra-se no evento 2 – PEÇAS IPM 3, ps. 3-6. De fato, as informações constantes do auto de corpo de delito – relatório de necropsia realizada no corpo de José Carlos Alves de Brito, que se encontra às fls. 153-154 do evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS5 (e cópia em evento 2 PEÇAS IPM 3, p. 14-15), são compatíveis com o depoimento prestado por Jorge Adauto na fase inquisitorial. Contudo, consta do evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS10, ps. 194/195 parecer médico-legal lavrado pelo médico legista Marlon Xavier O. Bicalho, CRM-MG 44244 e MASP 11766177, que põe em dúvida a conclusão de que as lesões descritas no Auto de Corpo de Delito da vítima sejam provenientes de agressões físicas. Do parecer destaco o seguinte trecho: [...] Ademais, importa salientar que o decreto condenatório sustentou a autoria delitiva, com base no mesmo depoimento prestado por Jorge Adalto na Delegacia de Polícia e, também, com amparo no interrogatório de Alexandre Rodrigues de Souza, confira-se: Pelo que se depreende das declarações dos acusados por ocasião do interrogatório judicial o denunciado Alexandre Rodrigues de Souza, em suas declarações prestadas anteriormente, confirmadas em juízo no evento 2, arquivo 10, fls. 47 e 48, informa que os denunciados Agnaldo e Bruno fizeram a abordagem ao indivíduo que estava na garupa da motocicleta. Este dado é confirmado pelo denunciado Bruno Antônio de Souza, o qual em seu interrogatório judicial constante do evento 2, arquivo 10, fls. 26 e 27, relata: “O declarante e o Cb Agnaldo foi quem abordou o garupa da moto tendo o indivíduo sido algemado com as mãos para trás.” Desta forma é possível notar, segundo relato da vítima Jorge Adalto em cotejo com as declarações dos réus, que as agressões foram perpetradas por Agnaldo e Bruno, sendo Agnaldo o comandante da guarnição. Agnaldo e Alexandre prestaram socorro à vítima e Bruno e Wesley permaneceram no local. O concurso de agentes está por demais caracterizado porque estão presentes a pluralidade de agentes, a pluralidade de condutas, a relevância dessas condutas, o liame subjetivo consubstanciado nas vontades direcionadas a um fim e a identidade da infração penal para os agentes. Se é fato que apenas dois dos réus agrediram a vítima fatal José Carlos, é também fato por demais relevante que os outros dois réus nada fizeram para impedir que as agressões a uma pessoa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 desarmada, algemada com as mãos para trás e que se encontrava deitada no chão, tivessem a constância e a intensidade tais que viessem a levar a óbito a vítima. É fato que os outros dois réus que não agrediram a vítima José Carlos, além de não impedir que as agressões desnecessárias ocorressem, aderiram plenamente à versão inverossímil de que José Carlos se machucou porque caiu da moto. No entanto, verifica-se que Jorge Adalto afirmou em seu depoimento na Delegacia de Polícia (o qual, repito, não se encontra em consonância com os outros dois depoimentos prestados) que: os dois policiais que ficaram próximos de José Carlos foram os que o agrediram fisicamente, “sendo um destes um negro e o mais forte de todos eles”; que nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; e que os quatro policiais se encontravam encapuzados. Aliado a isso, temos que ele não reconheceu os policiais militares que lhe foram apresentados na tentativa de reconhecimento procedida no dia 29/07/2009 (auto de reconhecimento acostado às págs. 19/20 do Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 7). No mesmo diapasão, os interrogatórios dos acusados são harmônicos entre si, apresentando as informações de que Agnaldo e Bruno abordaram o ocupante da garupa da moto (José Carlos) após o mesmo ter pulado/caído da motocicleta e, ainda, de que os militares não teriam praticado qualquer agressão contra os abordados. Dessa forma, entendo que tais circunstâncias não conduzem, necessariamente, à confirmação da autoria delitiva. Mais uma vez, corroboro o entendimento manifestado pelo voto vencido, no sentido de que as informações prestadas por Jorge Adauto e as apresentadas nos interrogatórios não permitem a conclusão com a certeza necessária para a imposição de um decreto condenatório de que Agnaldo e Bruno seriam os autores das agressões perpetradas em desfavor da vítima José Carlos, apenas porque teriam sido os responsáveis pela abordagem do mesmo. Nessa esteira, peço vênia para transcrever trechos do voto vencido, que, a meu ver, conferem a interpretação mais adequada para o caso em tela, haja vista que, em meu entendimento, persistiu a dúvida quanto à autoria delitiva: Pode-se facilmente constatar que não há correlação entre as informações prestadas por Jorge Adauto e as informações prestadas pelos recorrentes em interrogatório, como afirma a r. sentença. As características físicas dos agressores indicadas por Jorge Adauto apontam para o policial negro e o policial mais forte entre os demais. No registro feito na r. sentença, não consta qualquer menção às características físicas dos agressores indicadas por Jorge Adauto. O magistrado conclui que, se os denunciados Agnaldo e Bruno realizaram os primeiros atos da abordagem ao indivíduo que estava na garupa da motocicleta, também teriam sido os autores das agressões contra a vítima. A r. sentença não identifica o policial negro e o policial mais forte, entre os demais recorrentes. A informação de que os recorrentes Agnaldo e Bruno realizaram os primeiros atos da abordagem e a algemação da vítima não é suficiente para comprovar que posteriormente tais policiais a tenham agredido. A abordagem, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 algemação e as diversas agressões necessárias para a produção das lesões letais constituem uma sucessão de atos que não permite concluir pela identificação dos agressores. É possível que os recorrentes Agnaldo e Bruno tenham realizado os primeiros atos da abordagem e a algemação da vítima e que outros recorrentes tenham praticado as agressões contra a vítima. Também cabe observar que Jorge Adauto, na tentativa de reconhecimento constante do evento n. 02, peças digitalizadas 7, fls. 19-21, não reconheceu os policiais militares que lhe foram apresentados como os que o abordaram. A impossibilidade de reconhecimento é coerente com as informações que Jorge Adauto prestou na Delegacia de Polícia, pois, na oportunidade, afirmou “QUE nenhum dos policiais estavam com o nome na farda; QUE todos os quatro policiais se encontravam encapuzados [...]” Dessa forma, não se pode concluir que os recorrentes Agnaldo e Bruno tenham agredido a vítima José Carlos Alves de Brito. A dúvida sobre a autoria das lesões também abrange os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza, que foram condenados por participação omissiva. A r. sentença não indica qualquer elemento de prova que identifique o recorrente Alexandre como sendo o motorista da guarnição e, segundo o depoimento de Jorge Adauto, ele não teria praticado agressões contra a vítima. Para concluir que os recorrentes Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza não praticaram agressões contra a vítima, a r. sentença fundamenta-se apenas na informação extraída de interrogatórios no sentido de que eles não realizaram os primeiros atos da abordagem na vítima. Portanto, entendo que a dúvida sobre a autoria das lesões também alcança os militares Wesley Mello Duarte e Alexandre Rodrigues de Souza, que foram condenados por participação omissiva e, posteriormente, absolvidos em sede de recurso de apelação. Embora se reconheça que a materialidade foi devidamente comprovada e que a vítima foi realmente agredida na data dos fatos, restou controversa a autoria das agressões, pois não há prova cabal nesse sentido. Friso, ademais, que as circunstâncias fáticas não restaram devidamente esclarecidas, não sendo a prova produzida suficiente para a condenação. Assim, constata-se que, certamente, a condenação dos embargantes se deu com base em indícios sobre a posição e a atuação de cada militar no curso do evento delitivo, até mesmo porque entendo que não restou descartada a possibilidade de que os outros dois militares denunciados, que atuaram na ocorrência policial e foram absolvidos, poderiam ter sido os autores das agressões. Nessa esteira, inexistindo prova cabal e desprovida de dúvida da autoria delitiva, a absolvição dos embargantes é medida que se impõe, porquanto, na dúvida, aplica-se o brocardo “in dubio pro reo”. Diante do exposto, dou provimento ao presente recurso de embargos infringentes, para absolver Agnaldo Lima Barbosa e Bruno Antônio de Souza do crime de tortura, previsto no art. 1°, inciso I, alínea TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 “a”, c/c § 3°, segunda parte, da Lei n. 9.455/97, o que faço com fulcro no art. 439, alínea "e" do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO A defesa dos embargantes objetiva, com o presente recurso, a prevalência do voto vencido da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, de forma que seja reformado o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara para decretar a absolvição dos militares, ora embargantes, da imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 3º, da Lei n. 9.455/97, com base na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelos ilustres desembargadores relator e revisor, por entender que o decreto condenatório imposto aos embargantes encontra lastro probatório suficiente para sustentá-lo. Por manter o mesmo entendimento sobre a matéria, ratifico os fundamentos apresentados no voto que proferi, quando do julgamento do recurso de apelação, os quais, abaixo transcrevo. [...] Acompanho o voto do e. desembargador relator, divergindo, todavia, com a devida vênia, no tocante à absolvição dos militares Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e Sd PM Bruno Antônio de Souza em relação à imputação do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Analisando o depoimento prestado, no dia 20/07/2009, pelo civil Jorge Adalto Alves Brito perante a autoridade policial, em cotejo com os depoimentos prestados, no dia 28/07/2009, pelos apelantes, no inquérito policial instaurado pela Polícia Civil, é possível identificar a atuação de cada militar no fatídico episódio que deu causa à morte do civil José Carlos Alves Brito. No intuito de melhor elucidar a questão, transcrevo os seguintes trechos dos depoimentos citados. O civil Jorge Adalto prestou depoimento nos seguintes termos: [...] QUE com relação a morte de JOSE CARLOS ALVES DE BRITO vulgo CAOLHO, tem a informar que após ter praticar o assalto acima mencionado, evadiram no referido veículo sentido a cidade de Carlos Chagas/MG passando pela estrada da Penitenciária retomando logo a frente, a Br 418, quando foram perseguidos por uma viatura da polícia militar; QUE, ao perceber que estavam sendo perseguidos disse ao JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, que iria se entregar, todavia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 este não deixou, pedindo ao declarante que prosseguisse com a fuga; QUE CAOLHO se encontrava armado com um revólver calibre 22, cuja marca não sabe informar, e ao perceber a luz do giroflex da viatura, dispensou a arma no trajeto da fuga; QUE, deu sinal de seta, logo em seguida para parar a moto; QUE, conseguiu encostar o veículo moto, tendo descido da mesma em seguida; QUE nem o declarante nem seu colega CAOLHO reagiram as ordens dadas pelos policiais militares; QUE estes chegaram gritando para colocar as mãos na cabeça e deitar no chão; QUE foram algemados pelos policiais militares e colocados de barriga para baixo, deitados no chão; QUE os policiais tinham visto o seu parceiro JOSE CARLOS vulgo CAOLHO, dispensar a arma no mato; QUE chegaram perguntando por dita arma tendo o declarante informado que quem havia dispensado arma seria o CAOLHO; QUE por esse motivo os policiais começaram a agredir fisicamente o seu colega acima mencionado, tendo estes dado cerca de um ou dois chutes na região da nuca e vários outros no abdome, virando-o de um lado para o outro; QUE os policiais também desferiram alguns chutes no declarante; QUE a viatura estava com quatro policiais militares; QUE destes, um era o motorista que ficou próximo do declarante; QUE dos outros três, dois ficaram próximo ao CAOLHO sendo um destes um negro e outro o mais forte de todos eles, e o terceiro procurando o revólver; QUE os dois que ficaram próximo de CAOLHO, foram os que o agrediram fisicamente e perguntavam o tempo todo cadê a arma e as outras motos roubadas; QUE, o motorista que ficou próximo do declarante não agrediu CAOLHO; [...] [...] - Depoimento prestado por Jorge Adalto Alves Brito (Processo originário - evento 2 – IPM3, fls. 3/6) Por sua vez, os militares prestaram depoimento nos seguintes termos: [...] QUE, o piloto reduziu a velocidade da moto; QUE, neste momento, o declarante e os colegas visualizaram o "garupa" enfiando a mão na linha de cintura, como se tivesse sacando uma arma para esboçar reação contra a polícia; QUE, o elemento tirou um objeto "brilhoso" da cintura e jogou à beira da estrada; QUE, com a moto ainda em movimento, referida pessoa, que estava na garupa, pulou do veículo, numa tentativa de fuga, vindo a se desequilibrar e cair na canaleta de escoamento de água; QUE, desde que caiu da moto, o cara não se mexeu mais; QUE, o indivíduo que pulou da garupa, pulou, desequilibrou-se, indo imobilizar-se a uns vinte metros do local, onde o piloto parou, caindo dentro da canaleta; QUE, o piloto parou a moto, mais à frente, e os militares WESLEY e ALEXANDRE, seguiram com a viatura e o abordaram lá adiante na pista de rolamento; QUE, o declarante e o soldado BRUNO ficaram próximos do cara que havia caído ao chão, a uma distância aproximada de uns vinte metros, monitorando, e, no momento em que o declarante aproximou-se do cara que estava caído ao chão, já o algemou para trás; QUE, estava muito escuro, e tinha uma certa dificuldade de visualização entre declarante e BRUNO, e os militares que estavam abordando o condutor da moto, até porque a viatura estava parada na estrada, impedindo a visão da moto, do condutor e dos colegas; QUE, no interstício em que algemou o cara, o declarante tirou o capacete da cabeça dele e percebeu que ele respirava com certa dificuldade, como se estivesse desmaiado; QUE, o declarante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 anunciou a equipe que o cara estava respirando com dificuldade; QUE, o comparsa, que conduzia a moto falou com WESLEY e ALEXANDRE que o companheiro tinha problema de bronquite e era todo debilitado; QUE, o declarante se preocupou com a situação e pegou os dois indivíduos, tendo os colocado na viatura e deixando no local WESLEY e BRUNO aguardando o guincho para levar a moto, e dirigiu-se imediatamente para esta cidade, com o soldado ALEXANDRE para socorrer o rapaz; QUE, o declarante deslocou-se para esta cidade com o soldado ALEXANDRE conduzindo a viatura, sendo que ele é sempre o motorista da equipe [...] - Depoimento prestado pelo Cb PM Agnaldo Lima Barbosa (Processo originário – Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 2/5) [...] QUE, o indivíduo que vinha como passageiro da moto, num ato de desespero, com a moto ainda em movimento, pulou da garupa, vindo a se desequilibrar, indo cair numa canaleta à beira do asfalto; QUE, neste momento o CABO AGNALDO e o soldado BRUNO desceram da viatura para abordá-lo e o declarante seguiu, com ALEXANDRE que conduzia o veículo, indo abordar o condutor da moto, cerca de uns vinte metros mais adiante, quando ele atendeu à ordem de parada; QUE, enquanto procediam a abordagem ao condutor da motocicleta, BRUNO gritou para que o declarante apanhasse a arma de fogo, que havia sido jogada um pouco atrás; QUE, o condutor da moto já estava algemado, deitado, imobilizado, então o declarante foi com uma lanterna e encontrou o revólver, calibre 22, cromado, dentro da canaleta de escoamento de água; QUE, estavam já encerrando a operação para deslocarem-se com a viatura, quando o cabo AGNALDO gritou que o indivíduo que havia pulado da moto estava passando mal e então, o outro que estava algemado próximo ao declarante e do soldado ALEXANDRE falou que o companheiro tinha problemas de saúde, era asmático e costumava passar mal; QUE, então, o cabo determinou que o declarante e BRUNO deveriam ficar no local aguardando o guincho para pegar a moto e o soldado ALEXANDRE, que é o motorista da viatura, colocou o condutor da moto na viatura, tendo manobrado e mais adiante, o CABO AGNALDO e o soldado BRUNO colocaram o indivíduo que passava mal; [...] - Depoimento prestado pelo Cb PM Wesley Mello Duarte (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 6/8) [...] QUE, então ligaram a sirene e o giroflex da viatura, dando ordem de parada aos motoqueiros; QUE, o cara da garupa, percebendo a luz do giroflex, enfiou a mão na cintura, como se fosse sacar de uma arma de fogo para reagir à abordagem policial, e realmente tirou da cintura um objeto brilhante que dispensou na estrada; QUE, em ato contínuo, com a moto em movimento, o referido cara que dispensou o objeto na estrada, o carona, pulou da garupa da moto, indo cair numa canaleta de escoamento de água; QUE, neste momento, o cabo AGNALDO e o soldado BRUNO desceram da viatura para abordar o rapaz que havia pulado da moto; QUE, o declarante continuou conduzindo a viatura e parou a uns vinte metros adiante, onde o condutor do veículo motocicleta já havia obedecido a ordem de parada; QUE, o declarante parou a viatura atrás da moto e então desceu juntamente com o cabo WESLEY, tendo procedido à abordagem ao condutor da moto, a quem pediram que se deitasse no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 chão [...] QUE, estava bastante escuro no local, não havia visibilidade entre o declarante e o cabo AGNALDO e o soldado BRUNO que estavam mais atrás com o indivíduo que pulara da moto; QUE, BRUNO gritou para que WESLEY pegasse a arma de fogo, e WESLEY, com auxílio de uma lanterna, retornou na estrada e localizou a arma de fogo, um revólver calibre 22, cromado, dentro da canaleta; QUE, estavam encerrando a operação, quando o Cabo AGNALDO anunciou que o indivíduo que pulara da moto estava passando mal [...] - Depoimento prestado pelo Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 9/11) [...] QUE, então ligaram a sirene e o giroflex da viatura, dando sinal de parada aos motoqueiros; QUE, o declarante viu quando o cara da garupa enfiou a mão direita na cintura, como se fosse sacar de uma arma de fogo para reagir à ação da polícia, e realmente tirou da cintura um objeto brilhante que dispensou à beira da estrada; QUE, em ato contínuo, com a moto em movimento, o referido carona, pulou da garupa da moto, desequilibrou-se indo cair numa canaleta de escoamento de água; QUE, neste momento, o declarante e o cabo AGNALDO desceram da viatura para abordar o rapaz que havia pulado da moto; QUE, o declarante e o Cabo AGNALDO aproximaram-se do indivíduo, determinando que ele continuasse deitado; QUE, o declarante deu cobertura e o cabo AGNALDO fez buscas no cara, tendo o algemado para trás; QUE, o soldado ALEXANDRE estacionou a viatura um pouco mais à frente, atrás da moto, e desceu com o cabo WESLEY para procederem à abordagem do condutor do veículo motocicleta; QUE, após já terem algemado o indivíduo que pulara da moto, o declarante que dava cobertura ao cabo AGNALDO, pediu a WESLEY que pegasse a arma de fogo, que tinha sido dispensada; QUE, WESLEY com o auxílio de uma lanterna, localizou a arma de fogo e gritou que já estava com a mesma na mão; QUE, neste momento, o cabo AGNALDO retirou o capacete do indivíduo que estava caído e percebeu que ele respirava com dificuldade; QUE, então anunciou para a guarnição que o cara estava passando mal; QUE, o condutor da moto foi colocado dentro da viatura, e ALEXANDRE manobrou o veículo, sendo que o declarante e o cabo AGNALDO colocaram o elemento debilitado dentro da viatura policial; QUE, o declarante e o cabo WESLEY ficaram no local aguardando o guincho e o soldado ALEXANDRE e o [...] - Depoimento prestado pelo Sd PM Bruno Antônio de Souza (Processo originário – evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS7, fls. 9/11) Afastada a fantasiosa história que os militares apresentaram para justificar o óbito do civil José Carlos Alves de Brito, extrai-se dos depoimentos acima transcritos que o Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza era o motorista da guarnição e o Cb PM Wesley Mello Duarte o militar incumbido de procurar a arma utilizada no assalto, sendo eles os dois militares que não agrediram José Carlos Alves de Brito, nos termos do relato feito por Jorge Adalto. Os outros dois militares, que ficaram próximo de José Carlos, vulgo “Caolho”, e o agrediram fisicamente, são o Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e o Sd PM Bruno Antônio de Souza. Importante registrarmos que os depoimentos prestados pelos apelantes em sede de inquérito policial foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 confirmados em juízo, conforme se verifica no evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS10, fls. 22/23; fls.24/25; fls. 26/27; fls. 47/48, do processo originário. Diante da dinâmica acima apresentada, restou comprovado que os apelantes Cb PM Wesley Mello Duarte e Sd PM Alexandre Rodrigues de Souza não participaram das agressões que deram causa à morte de José Carlos Alves Brito, motivo pelo qual se impõe a reforma da r. sentença primeva para decretar a absolvição dos citados militares, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, da imputação prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 3º, da Lei n. 9.455/97. Lado outro, deve ser confirmada a condenação imposta ao Cb PM Agnaldo Lima Barbosa e ao Sd PM Bruno Antônio de Souza, sendo, entretanto, necessária a readequação da pena, uma vez que houve exacerbação na pena aplicada pelo juízo primevo. [...] Lado outro, entendo que assiste razão à defesa dos embargantes quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, considerando-se a pena fixada no acórdão objurgado (8 anos de reclusão). Entre a data do recebimento da denúncia, em 31/07/2009 (Evento 2 – RECE_DENUN4 dos autos n. 0001432-21.2009.9.13.0001/JME) e a sentença condenatória, exarada em 04/10/2022 (Evento 63 – SENT1 dos autos n. 0001432-21.2009.9.13.0001/JME), transcorreu prazo superior a 12 (doze) anos, incidindo, assim, a prescrição da pretensão punitiva, nos moldes do disposto no art. 125, IV, do CPM. Ante o exposto, dou parcial provimento aos presentes embargos para declarar a extinção da punibilidade dos embargantes, nos termos do art. 123, IV, c/c o art. 125, IV, ambos do Código Penal Militar (CPM). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Acompanho o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20